Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739642-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI GOMES RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MOREIRA BRANDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DAVI GOMES RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida na ação de execução no 0022390-33.2016.8.07.0001, movido contra MOREIRA BRANDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME. O pronunciamento impugnado indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID31348726): “Com relação à petição de id 107036968 do exequente, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” – g.n. Em seu recurso, o agravante relata que é credor da importância de R$161.238,78 devida pelo agravado. Durante o trâmite processual foram realizadas inúmeras diligências com o objetivo de solver o montante, mas o agravado alegou não possuir bens passíveis de constrição judicial e as pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não obtiveram êxito. Requereu, assim, a desconsideração da personalidade jurídica, como última tentativa de satisfazer o crédito, o que foi indeferido. Alega que os requisitos do art. 50 do CC encontram-se devidamente preenchidos. Argumenta que, de acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral, o agravado encontra-se inapto, por motivo de omissão de declarações, demonstrando, assim, a irregularidade na condução da atividade empresarial, podendo ser interpretada como fraude contra credores, uma vez que o sócio baixou o CNPJ junto à Receita Federal, bem como fechou a empresa sem informar ou mesmo pagar os credores, comprovando que o sócio foi beneficiado com o valor constante da cártula de cheque ora em execução, motivo pelo qual os seus bens pessoais também respondem de forma solidária para o pagamento da dívida. Ressalta que busca a satisfação do seu crédito há quase 6 anos e que a empresa se tornou inapta somente em 26/02/2019, ou seja, a conclusão em relação à inadimplência da sociedade decorreu não de simples ausência de bens, mas de atuação deliberada para não pagar seu credor, o que caracteriza fraude, a permitir, nos termos da jurisprudência, a mencionada desconsideração. Discorre que a não localização de bens passíveis de penhora e a dissolução irregular da empresa indicam o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios do agravado, caracterizando a má-fé e o intuito de burlar os credores, sendo devida a desconsideração da personalidade jurídica, para que possa receber o que lhe é devido. Destaca que o artigo 1.023 do Código Civil garante ao terceiro de boa-fé que as dívidas contraídas pela sociedade sejam quitadas pelos sócios, isso na ausência de bens, como é o caso dos autos. Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica do recorrido, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil c/c artigo 50 e seguintes do Código Civil, para que os sócios respondam pessoalmente pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica (ID31348724). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID31348725). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator